Tribunal: TJMT
Processo: 1055778-31.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055778-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VIBRA ENERGIA S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PREJUDICIAL ACOLHIDA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.010/2020, AVENTADA EM CONTRARRAZÕES –
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

A Lei de no 14.010/2020 instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da Pandemia do coronavírus (Covid-19). Com a publicação da referida lei, ficaram impedidos e suspensos os prazos prescricionais/decadenciais até a data de 30/10/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1055778-31.2020.8.11.0041, para acolher a prejudicial de mérito suscitada pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S. A. e declarar a prescrição quinquenal da pretensão autoral.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, INC. I DO CC – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO – DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Todavia, não havendo previsão de data de vencimento no título, deve ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para a cobrança das notas fiscais a data de sua emissão.”
(Id. 154261671).

Em suas razões, de Id. 156004657, a parte embargante sustenta que há omissão no acórdão quanto à suspensão dos prazo prescricional, suscitada nas contrarrazões do apelo, por conta da previsão contida no art. 3o, § 2o da Lei no 14.010/20, que versa sobre a suspensão da contagem dos prazos prescricionais no período de 12.06.2020 a 30.10.2020 em razão da pandemia provocada pelo Coronavírus.

Assevera que tal ocorrência afasta a prejudicial outrora acolhida , posto que o ajuizamento da ação monitória se deu em data de 28.11.2020, dentro do prazo legal previsto de 05 (cinco) anos, contados da emissão da Nota Fiscal em 03.11.2015, observado efetivamente, a suspensão do referido prazo.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 157284188, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da análise das razões apresentadas, bem como do acórdão impugnado, verifico que, de fato, há omissão no julgado quanto à suspensão do prazo prescricional, por força da Lei no 14.010/20, suscitada nas contrarrazões do apelo, de Id. 143780232.

No caso, o acórdão objeto de irresignação, com fulcro no art. 487, II, do CPC, reconheceu a prescrição do direito da autora/embargante de ingressar com ação monitória, por ter decorrido o prazo de 05 anos, previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

Nos termos da fundamentação contida na decisão impugnada, o termo inicial para o ajuizamento da ação iniciou-se em 03.11.2015 e encerrou-se em 03.11.2020. Por conseguinte, considerando que a referida demanda fora interposta apenas em 28.11.2020, concluiu-se que fora ultrapassado o prazo quinquenal previsto na legislação.

Contudo, como argumenta a parte embargante, houve a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais por força da publicação da Lei no 14.010/20, que instituiu as “
normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19)
” (art. 1o).

Nos termos do art. 3o da referida lei transitória, os prazos prescricionais/decadenciais estavam impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da legislação supra citada. Confira-se:

“Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”

Nesse cenário, considerando que a Lei no 14.010/20 foi publicada e entrou em vigor na data de 12.06.2020 e, computando-se o prazo residual a partir de 30.10.2020, não há que se falar em prescrição, posto que o ajuizamento da ação monitória em 28.11.2020, foi dentro do prazo legal previsto de 05 (cinco) anos, contados da emissão da Nota Fiscal em 03.11.2015. Logo, a pretensão da autora/embargante não se encontra fulminada pela prescrição.

Sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO EM RELAÇÃO A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI 14.010/20 - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM PARCIAL MODIFICAÇÃO DO JULGADO.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10224367220208260506 SP 1022436-72.2020.8.26.0506, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 24/02/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - SUSPENSÃO DE PRAZO EM DECORRÊNCIA DE PANDEMIA COVID-19. A prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Por força da Lei no 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.196491-1/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da sumula em 09/11/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, com atribuição de efeito infringente para sanar o vício de omissão e anular o acórdão de Id. 154261671.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023